Tribunal: TJBA
Processo: 8027527-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027527-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ANTONIO ROSA DE SOUZA Advogado(s): RAFAEL QUEIROZ GUIRRA AGRAVADO: RITA DE CASCIA FERREIRA NEVES Advogado(s): AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, COLAÇÃO DE BEM À PARTILHA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita, colação de bem à partilha e expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) analisar a possibilidade de inclusão de bem na partilha após a contestação; e (iii) examinar a necessidade de expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social para obtenção de informações sobre benefícios recebidos pela agravada. III. Razões de decidir 3. O agravante possui expressivo patrimônio imobiliário e rendimentos regulares de aluguéis, o que evidencia sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, afastando a presunção de hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça. 4. A pretensão de inclusão de bem na partilha deve ser formulada no momento processual adequado, operando-se a preclusão consumativa quando não observado o prazo legal, especialmente quando não há demonstração inequívoca da impossibilidade de conhecimento anterior do fato. 5. O indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social não configura cerceamento de defesa, uma vez que se trata de informação de caráter público, facilmente acessível pela parte interessada através dos portais de transparência e canais oficiais do governo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não faz jus à gratuidade da justiça a parte que possui expressivo patrimônio imobiliário e rendimentos regulares, ainda que alegue gastos com saúde e alimentos. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à pretensão de inclusão de bem na partilha quando não formulada no momento processual adequado. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofício para obtenção de informação de caráter público, facilmente acessível pelos meios ordinários." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 336, 343, 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: TJBA - AI: 80238832420208050000, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2021; TJBA - AGV: 80070814520208050001, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021; TJ-BA - APL: 00074296820098050137, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO (Id. 74798972), nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.